Tribunal: TJBA
Processo: 8167926-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167926-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULA COSTA REZENDE

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VALOR FIXO DE R$ 2.000,00 MENCIONADO NA FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DIVERGENTE. CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CABIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de contradição existente entre os fundamentos do voto e o seu dispositivo, nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

No caso, embora o relator tenha consignado, no fundamento do voto originário, a majoração dos honorários recursais de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, o dispositivo final consignou, de forma contraditória, a majoração em 1% sobre o valor anteriormente fixado.

Constatada a divergência, impõe-se o acolhimento do recurso, a fim de sanar o erro material e uniformizar o julgado com os fundamentos anteriormente expostos.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir a contradição, conferindo ao acórdão o teor correto quanto à majoração dos honorários recursais em R$ 2.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8167926-51.2020.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
PAULA COSTA REZENDE
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA